Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727148-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO CARLOS GOMES DIAS EMBARGADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por FRANCISCO CARLOS GOMES DIAS – CURADORIA ESPECIAL em face de WANDER GUALBERTO FONTENELE, ante Acórdão (ID 24009489) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargada, conheceu recurso e julgou improcedentes os pedidos autorais. INTIME-SE a parte Embargada, WANDER GUALBERTO FONTENELE, para, querendo, manifestar acerca da tempestividade das contrarrazões, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2021 19:46:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador